Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708660-94.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA FEITOSA COSTA EMBARGADO: MARIA EDNA ALVES MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Juliana Feitosa Costa contra o acórdão que deu parcial provimento às apelações interpostas pela embargante e por Maria Edna Alves Machado (id 30570305). O acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8.2.2022 (id 32484340). A ciência do acórdão pela embargante ocorreu em 8.2.2022. Os embargos de declaração foram opostos em 16.2.2022, seis (6) dias úteis após (id 32776159). A embargante justificou a intempestividade em razão de falha no sistema do processo judicial eletrônico (PJe) e requereu a devolução do prazo. A embargante, posteriormente, na petição (id 33197740), requereu que, na eventualidade de não conhecimento dos embargos de declaração, as suas razões sejam conhecidas como petição incidental. O despacho (id 33797520), em obediência ao art. 11 da Portaria Conjunta n. 53/2014 – que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios –, converteu o feito em diligência e determinou a expedição de ofício à Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico (SEPJE) para prestar as informações técnicas necessárias. A Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico (SEPJE), em resposta ao ofício (id 34085299), esclareceu que os registros informatizados não indicaram a ocorrência de indisponibilidade no sistema do processo judicial eletrônico (PJe) no dia 15.2.2022, mas que naquele período comunicou os usuários do sistema sobre a necessidade de atualização do PJe Office para evitar problemas de acesso ao sistema. Ressaltou que nem todas as dificuldades enfrentadas pelos usuários advêm de problemas relacionados com o sistema PJe, razão pela qual seria necessário cogitar interferências de outros fatores, inclusive o funcionamento do equipamento do usuário e sua conexão com os servidores de aplicação deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 9o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 53/2014. Afirmou que a embargante e Leonardo Leal Barroso Bastos tentaram protocolar as petições nos últimos minutos do dia 15.2.2022, contudo, sem sucesso. Não há como deferir o requerimento de restituição de prazo, haja vista a ausência de problema técnico na estrutura deste Tribunal de Justiça, conforme informações prestadas pela Secretaria Especial do Processo Judicial Eletrônico (SEPJE). O acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8.2.2022 (id 32484340). A ciência do acórdão pela embargante ocorreu em 8.2.2022. Os embargos de declaração foram opostos em 16.2.2022, seis (6) dias úteis depois (id 32776159), portanto intempestivos. Indefiro o requerimento da petição (id 33197740), no sentido de conhecer do conteúdo dos embargos de declaração como petição incidental, pois o seu objetivo é a correção do julgado, pretensão oponível apenas mediante a interposição do recurso adequado, o qual não foi conhecido nesta oportunidade. Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator